Tribunal: TJPA
Processo: 0000558-37.2009.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000558-37.2009.8.14.0051

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: ESPOLIO DE ANTONIO AUGUSTO COSTA, ESPOLIO DE JOSE COSTA FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0000558-37.2009.8.14.0051

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SANTARÉM

RECORRIDO: ESPÓLIO DE ANTÔNIO AUGUSTO COSTA E ESPÓLIO DE JOSÉ COSTA FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. AVALIAÇÃO JUDICIAL. EXISTÊNCIA DE DOIS LAUDOS TÉCNICOS POSTERIOR À IMISSÃO, O SEGUNDO, CONCLUÍDO APÓS A FINALIZAÇÃO DA OBRA PÚBLICA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Santarém contra sentença que julgou procedente pedido expropriatório, incorporando imóvel ao patrimônio público mediante indenização fixada em R$ 1.125.000,00, com base em laudo pericial de 2022.

2. A desapropriação, ajuizada em 2009, objetivava a construção de escola municipal. O valor originalmente ofertado foi de R$ 9.210,00, com subsequente realização de perícias que resultaram em avaliações progressivamente maiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a fixação do valor indenizatório com base em laudo pericial produzido treze anos após a imissão na posse, já com valorização decorrente de obra pública; e (ii) se é aplicável a taxa Selic como índice único para atualização monetária, juros moratórios e compensatórios, nos termos da EC nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A justa indenização deve refletir o valor real do bem à época da perda da propriedade, não sendo admissível a adoção de laudo pericial realizado em data demasiadamente posterior à imissão, sobretudo quando influenciado por valorização decorrente de obra pública.

5. A jurisprudência do STJ admite, excepcionalmente, a relativização da regra da contemporaneidade (art. 26 do Decreto-Lei nº 3.365/1941), quando a adoção do laudo mais recente implicaria enriquecimento sem causa.

6. Reconhecida a inaplicabilidade do laudo de 2022 por refletir valorização artificial. Mantido o valor do laudo de 2014 (R$ 346.170,00), como base mais justa de indenização.

7. A EC nº 113/2021 deve ser observada, sendo a taxa Selic o índice único aplicável a partir de sua vigência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido para reformar a sentença
, fixando o valor da indenização com base no laudo pericial de 2014 e determinando a aplicação da taxa Selic para correção monetária e juros.

Tese de julgamento: “1. A justa indenização por desapropriação deve ser fixada com base em laudo pericial que reflita o valor real do bem à época da perda da propriedade, vedada a adoção de laudo posterior que incorpore valorização decorrente de obra pública. 2. A taxa Selic é o índice único para atualização monetária e juros, conforme determina a EC nº 113/2021.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXIV, e 100; EC nº 113/2021; Decreto-Lei nº 3.365/1941, arts. 15-B, 26 e 27.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.424.340/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 02.03.2021; STJ, REsp 1.672.443/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 16.11.2017.

Vistos etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto, dando-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco (26/05/2025).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo Município de Santarém, contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que, nos autos da Ação de Desapropriação, julgou procedente o pedido expropriatório, determinando a incorporação do imóvel ao patrimônio público municipal, mediante o pagamento de R$ 1.125.000,00 (um milhão, cento e vinte e cinco mil reais), com correção monetária e juros moratórios.

Historiando os fatos, o Município de Santarém ajuizou a ação suso mencionada no ano de 2009 em desfavor dos espólios de Antônio Augusto Costa e de José Costa Filho, objetivando a desapropriação de imóvel para construção de uma escola municipal. Alegou que o bem havia sido avaliado em R$ 9.210,00 (nove mil, duzentos e dez reais) e, com base nesse valor, requereu a imissão provisória na posse, o que foi deferido.

Os demandados apresentaram contestação impugnando o valor ofertado, e, no curso da instrução, foi determinada a realização de perícia judicial. O primeiro laudo, de 2014, avaliou o imóvel em R$ 346.170,00 (trezentos e quarenta e seis mil, cento e setenta reais). Posteriormente, por determinação do Magistrado, nova perícia foi realizada em 2022, que apontou o valor de R$ 1.125.000,00 (um milhão, cento e vinte e cinco mil reais). Laudo administrativo posterior apresentado pela SEMINFRA estimou o imóvel em R$ 176.730,00 (cento e setenta e seis mil, setecentos e trinta reais).

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Assim, reputo adequadas as conclusões do laudo pericial judicial de 2022 (ID nº 68636967), dada a valorização da área, pelo que julgo PROCEDENTE o pedido expropriatório para declarar definitivamente incorporado ao patrimônio do Município Autor o imóvel indicado na peça vestibular, mediante o pagamento da importância de R$ 1.125,000,00 (Um Milhão, Cento e Vinte e Cinco Mil e Quinhentos Reais), acrescida de correção monetária desde a confecção do laudo pericial judicial.

Os juros de mora serão devidos no percentual de 6% ao ano, sendo que a base de cálculo dos referidos juros é a diferença entre 80% do valor da oferta inicial depositada e o que foi fixado em sentença para a indenização, ou seja, os valores que ficaram indisponíveis ao expropriado, e que somente serão recebidos após o trânsito em julgado, sendo seu termo inicial o dia 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito (art. 15-B do Decreto Lei nº 3.365/41), nos termos do art. 100 da Constituição. Assim, os juros moratórios somente incidirão se o precatório expedido não for pago no prazo constitucional.

Quanto aos juros compensatórios, deixo de condenar a parte autora ao pagamento destes, uma vez que, em recentíssima decisão proferida neste ano (2018), o Colendo STF, apreciando o mérito da ADI 2332/DF, mudou de posicionamento e passou a entender que os §§1º e 2º do art. 15-A do Decreto Lei nº 3.365/41 são constitucionais, ou seja, não violam o direito de propriedade e nem vulneram o caráter justo da indenização, e que os juros compensatórios se destinam a compensar tão somente a perda de renda comprovadamente sofrida pelo proprietário. Deste modo, não tendo o Requerido comprovado a perda da renda com a privação da posse, sequer formulado alegação neste sentido, deixo de condenar em juros compensatórios.

Em razão da sucumbência, condeno a parte autora em honorários advocatícios, estes fixados em 5% sobre a diferença entre a oferta inicial e a indenização arbitrada na sentença (incluídos os juros moratórios e compensatórios), conforme §1º do art. 27 do Decreto Lei nº 3.365/41.

Sem custas, em razão da isenção legal.

Há reexame necessário, conforme §1º do artigo 28 do Decreto Lei nº 3.365 (“A sentença que condenar a Fazenda Pública em quantia superior ao dobro da oferecida fica sujeita ao duplo grau de jurisdição”).

P.R.I.”

Inconformado com a sentença, o Município de Santarém interpôs recurso de apelação.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por inobservância ao disposto na Emenda Constitucional nº 113/2021, que passou a estabelecer a taxa Selic como índice único para atualização monetária, juros moratórios e compensatórios nas condenações envolvendo a Fazenda Pública. Argumenta que o juízo
a quo
deixou de observar a aplicação do novo índice, fixando os juros moratórios em 6% ao ano, em afronta ao novo regramento constitucional.

No mérito, impugna o valor arbitrado para a indenização por considerá-lo exorbitante e dissociado da realidade do mercado local. Alega que a elevação para R$ 1.125.000,00 (um milhão, cento e vinte e cinco mil reais) representa uma supervalorização injustificável em mais de 100% em relação à avaliação anterior. Aponta ainda que o perito judicial desconsiderou o laudo da SEMINFRA e adotou critério de valoração que não retrata fidedignamente o contexto imobiliário da região.

Dessa forma, pleiteia a reforma integral da sentença para que seja aplicado o índice da taxa Selic à condenação, bem como a reavaliação do quantum indenizatório, com redução do valor fixado, de forma a assegurar a razoabilidade e proporcionalidade entre o valor ofertado e o deferido. Subsidiariamente, requer a redução dos honorários advocatícios arbitrados.

Os apelados, conforme certidão constante dos autos (ID nº 18003813), deixaram transcorrer
in albis
o prazo legal, sem apresentação de resposta.

O Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da 13ª Procuradoria de Justiça Cível, se manifestou nos autos, opinando pela ausência de intervenção ministerial por se tratar de lide envolvendo apenas interesses patrimoniais disponíveis entre partes capazes, o que dispensa a atuação do Parquet, conforme Recomendação nº 34/2016 do CNMP e art. 178 do CPC.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE SANTARÉM contra sentença proferida em Ação de Desapropriação, na qual se fixou indenização em valor substancialmente superior àquele ofertado pelo ente público.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, bem como da remessa necessária.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a preliminar suscitada se imbrica com o próprio mérito recursal, razão pela qual será devidamente analisada no bojo das razões meritórias.

Pois bem.

A Constituição da República, ao mesmo tempo em que assegura o direito de propriedade (art. 5º, caput), também o condiciona ao cumprimento de sua função social (art. 5º, XXIII), estabelecendo, ainda, no inciso XXIV, que “a lei disciplinará a desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante prévia e justa indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição”.

A desapropriação, assim, representa uma das mais significativas manifestações da supremacia do interesse público sobre o privado, funcionando como instrumento legítimo de intervenção estatal na ordem dominial. Sua natureza jurídica é eminentemente declaratória e finalística, orientando-se por critérios de legalidade formal e motivação mínima, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência nacional.

No caso em exame, trata-se de desapropriação por utilidade pública, espécie disciplinada pelo Decreto-Lei nº 3.365/41. Este diploma normativo consagra um modelo clássico de intervenção estatal, voltado à consecução de interesses públicos primários, tais como a prestação de serviços essenciais, a execução de obras de infraestrutura ou a implementação de políticas públicas de alcance geral.

Neste contexto, o Município de Santarém ajuizou a ação expropriatória com o objetivo de incorporar área de 700 m2 (setecentos metros quadrados), destinada à implantação de complexo de abastecimento de água. Depositou, com base em avaliação oficial, o montante de R$ 9.210,00 (nove mil, duzentos e dez reais), obtendo, por conseguinte, a imissão provisória na posse, consolidando o domínio fático sobre o imóvel.

Para aferição da adequação do valor ofertado, o Juízo determinou a juntada de documentos relativos ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) dos imóveis em questão. Em atendimento, o Município acostou aos autos comprovante de IPTU referente a imóvel diverso, porém situado na mesma área onde se encontravam encravados os bens objeto da desapropriação, reiterando que os imóveis expropriados não possuíam edificações (documento ID nº 18003718, pág. 121). O valor venal indicado para esse imóvel era de R$ 18.360,00 (dezoito mil, trezentos e sessenta reais).

Subsequentemente, foi juntado aos autos laudo de avaliação preliminar (ID nº 18003719, págs. 126/127), atribuindo aos imóveis expropriados o valor total de R$ 61.400,00 (sessenta e um mil e quatrocentos reais).

Em sua contestação, o Espólio do expropriado pleiteou a majoração da indenização para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), quantia esta que, segundo afirmaram, foi previamente apresentada ao Município.

Diante da evidente divergência entre as partes, o Juízo determinou a realização de perícia técnica para avaliação dos imóveis, a qual foi concluída em 2014 (ID nº 18003736, págs. 221/229). À época, os terrenos apresentavam construções iniciadas, porém inacabadas, sendo apurado valor total de R$ 346.170,00 (trezentos e quarenta e seis mil, cento e setenta reais).

Intimadas as partes, o Município apresentou impugnação genérica ao laudo pericial, sem apontar vícios técnicos ou nulidades. O Espólio, por sua vez, anuiu expressamente ao laudo, requerendo a majoração da indenização para o valor apurado pelo perito judicial: R$ 346.170,00 (trezentos e quarenta e seis mil, cento e setenta reais).

Todavia, considerando a “discrepância enorme” entre o valor inicialmente ofertado e aquele indicado na perícia, a magistrada determinou a realização de nova avaliação técnica. O segundo laudo pericial, concluído em 2022, com a obra pública já finalizada (ID nº 18003778, págs. 310/331), fixou o valor dos imóveis expropriados em R$ 1.125.000,00 (um milhão, cento e vinte e cinco mil reais).

Em nova manifestação, o Espólio requereu a majoração da indenização para R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais), sem, contudo, apresentar subsídios técnicos para justificar tal elevação.

O Município, por sua vez, impugnou integralmente o segundo laudo pericial, pugnando pela fixação da indenização com base no valor constante da avaliação preliminar anteriormente apresentada.

Ao sentenciar o processo, rejeitou o laudo preliminar, bem como o laudo elaborado por perito municipal, reconhecendo o último laudo, o de 2022, como o laudo a ser aplicado no caso em tela, observado “o lapso temporal” e a “valorização da área”, condenando o Município ao pagamento de indenização que fixou em R$ 1.125,000,00 (um milhão, cento e vinte e cinco mil e quinhentos reais).

Consoante os princípios que regem o direito público, o expropriado tem direito à justa indenização, calculada a partir de critérios técnicos objetivos que reflitam o valor real do bem na data da perda da propriedade. A indenização tem caráter reparatório, devendo recompor, de forma equânime, o patrimônio atingido, sem impor ônus excessivo ao erário nem ensejar enriquecimento indevido do particular.

À luz desse preceito, revela-se inadmissível a convalidação de laudo pericial produzido mais de treze anos após o ajuizamento da ação de desapropriação e da correspondente imissão na posse. Tal inadmissibilidade fundamenta-se, sobretudo, no decurso temporal excessivo — resultante, cumpre frisar, da inércia do Juízo de primeiro grau, que deixou de apreciar a demanda dentro de prazo razoável —, bem como na notória valorização do imóvel expropriado, impulsionada pelo acelerado crescimento urbano do Município de Santarém, especialmente após a conclusão da obra pública que motivou a expropriação.

Não se desconsidera a disposição contida no artigo 26 do Decreto-Lei nº 3.365/1941, tampouco os precedentes invocados pelo magistrado singular e pelo patrono do Espólio expropriado. Entretanto, é a própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça — Corte da Cidadania — que reconhece não possuir o referido dispositivo caráter absoluto, admitindo-se sua relativização em hipóteses excepcionais, conforme as circunstâncias concretas do caso.

Nesse sentido, colhem-se diversos precedentes do STJ que corroboram a possibilidade de afastamento da regra da contemporaneidade da indenização com a data da imissão na posse, especialmente quando há um lapso temporal relevante entre o apossamento e a produção do laudo pericial ou quando comprovada valorização substancial do bem em virtude de fatores alheios ao domínio do expropriado, como a própria execução da obra pública.

A título ilustrativo, cita-se o julgamento do AgInt no REsp 1.424.340/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, em que se assentou a legitimidade da avaliação realizada com base em perícia judicial atualizada, diante da excessiva defasagem temporal entre a imissão provisória e a confecção do laudo. A Corte enfatizou que a adoção do critério fixado no art. 26 do Decreto-Lei nº 3.365/1941, nessas hipóteses, poderia ensejar enriquecimento sem causa do expropriado, contrariando o postulado da justa indenização.

Do mesmo modo, no julgamento do REsp 1.672.443/ES, o STJ reafirmou que, embora a regra geral recomende a fixação do valor indenizatório com base na perícia judicial contemporânea, situações excepcionais — como o longo decurso temporal ou a valorização decorrente de obras realizadas pelo Poder Público — autorizam a mitigação do referido critério.

A jurisprudência é clara em reconhecer que a justa indenização deve ser pautada em elementos que reflitam, de forma fidedigna, a realidade do imóvel no momento mais adequado à reparação do dano sofrido pelo expropriado. Ainda que o artigo 26 estabeleça um marco objetivo, é certo que seu cumprimento cego, sem atenção às particularidades do caso, pode gerar distorções incompatíveis com os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da própria justiça expropriatória.

Confira-se, nesse sentido, os precedentes jurisprudenciais:

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. APURAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. JUIZ LIVRE PARA FORMAR SUA CONVICÇÃO, DESDE QUE FUNDAMENTE A DECISÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A controvérsia dos autos diz respeito ao valor da justa indenização a ser paga pelo Incra devido à desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária. 2. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou estes fundamentos (fls. 1.935-1.936, e-STJ): "5. A sentença merece ser mantida na sua quase-integralidade, merecendo pequeno reparo apenas no que tange à fixação dos honorários advocatícios sob pena de causação de enriquecimento sem causa adequada para tanto. 6. A respeito do valor da justa indenização a ser paga pelo INCRA devido à desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária, ficou evidenciada a razão pela qual foi necessária a realização de perícia judicial no objeto expropriando, não sendo correto o emprego do mesmo valor da época da imissão provisória na posse apenas atualizado monetariamente. 7. Os valores indicados pelo perito judicial para fins de indenização dos imóveis o foram baseados na pesquisa mercadológica da região, levando em consideração imóveis assemelhados na região. Os critérios utilizados na avaliação (fls. 1.654/1.699 e 1.716/1 .717) demonstraram a motivação suficiente e adequada com base em elementos técnicos empregados pelo expert do juízo. O INCRA sustenta que o valor justo de indenização deveria levar em consideração a época da imissão provisória na posse do bem, e o faz baseado no art. 26, do Decreto Lei n. 3.365/41. Todavia, o valor foi calculado nos idos de 1986 e de 1987. Neste caso, passados mais de trinta anos desde a avaliação prévia e provisória, e levando em consideração que os valores depositados inicialmente não representam ajusta indenização, agiu corretamente o perito ao buscar realizar a avaliação com base nos critérios empregados na época da realização da perícia judicial. Constato que muitos dos problemas relacionados ao atraso no andamento deste processo se originaram de conduta negligente e desidiosa do INCRA, não sendo possível imputar aos réus tal responsabilidade”. 3.
O STJ entende que, em regra, a fixação da indenização em desapropriação deve observar o momento da avaliação judicial do perito, sendo desimportante a data da avaliação administrativa, do decreto de utilidade pública ou da imissão na posse
. 4.
O STJ reconhece a possibilidade de afastar o critério da contemporaneidade quando decorrido longo prazo entre o apossamento e a avaliação. Com efeito, o STJ já se pronunciou no sentido de que, em regra, "nas demandas expropriatórias, o valor da indenização deve ser contemporâneo à avaliação do perito judicial. Excepcionalmente, porém, a jurisprudência do STJ tem admitido a mitigação dessa diretriz avaliatória quando, em virtude do longo período de tempo havido entre a imissão na posse e a data da realização da perícia ou da exacerbada valorização do imóvel, o valor da indenização possa acarretar o enriquecimento sem causa do proprietário expropriado
. 4.'Ressalte-se ainda que a fixação do justo preço não se vincula a determinado laudo técnico de avaliação, seja ele do Perito Oficial seja aqueles apresentados pelas partes. Compete ao julgador analisar as provas e os laudos apresentados e, a partir das considerações técnicas, fixar o valor que entenda mais adequado à finalidade de justa indenização' (Aglnt no REsp 1.690.011/TO. Rel. Ministro Herman Benjamin. Segunda Turma. DJe 23/11/20/8)" (AgInt no REsp 1.424 .340, PR. Rel. Min. Sergio Kukina, Primeira Turma, DJe de 2/3/2021). 5. Contudo, no caso dos autos, o aresto vergastado fixou a indenização, considerando a data da avaliação em cotejo com os elementos fático-probatórios apurados no feito. Por isso, no tocante à alegada ofensa ao art. 26 do Decreto-lei 3 .365/1941, é inviável alterar as conclusões adotadas pelo acórdão recorrido quanto ao valor indenizatório, pois importa revolver as provas constantes do processo. 6. A orientação jurisprudencial do STJ a é de que não se conhece de Recurso Especial que visa verificar se é ou não justa a indenização, quando para tanto forem necessárias a análise e a reinterpretação dos critérios e metodologias usadas nos laudos administrativo, pericial e dos assistentes técnicos. 7. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1815491 RJ 2019/0092916-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/08/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ART. 12, § 2º, DA LC 76/1993. DATA DA PERÍCIA JUDICIAL DO IMÓVEL. 1. Trata-se, na origem, de Ação de desapropriação por interesse social ajuizada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, ora recorrido, tendo por objeto o imóvel rural denominado "Fazenda São Felipe" pertencente ao recorrente, em que se discute o valor das indenizações. 2. Ao dirimir a controvérsia, o Tribunal local consignou (fl. 820, e-STJ): "Observa-se também que o laudo inicial em que o INCRA baseia-se foi realizado em março/2005 (fls. 68/117), enquanto o laudo do perito judicial data de novembro/2008 (fls. 473/488), tendo sido deferida a imissão provisória da autarquia na posse em abril/2006 (fls. 332/334). Perceptível que o laudo inicial, seja pela maior proximidade temporal com o momento em que os expropriados perderam a posse do imóvel, seja pela utilização de parâmetros que melhor consolidam os valores de mercado à época da imissão provisória na posse, reflete de forma mais eficaz a realidade fática do bem à época, quando comparado ao conteúdo trazido no laudo pericial". Assim, depreende-se da leitura do acórdão acima transcrito que o Tribunal de origem, ao fixar o valor de indenização decorrente de desapropriação do imóvel, desconsiderou o laudo pericial judicial realizado em novembro/2008 e adotou o laudo administrativo (realizado em março/2005) trazido aos autos pelo Incra à época da imissão provisória na posse (que efetivamente ocorreu em abril/2006). 3. O legislador determinou que a indenização, em regra, corresponda ao valor do imóvel apurado na data da perícia (avaliação judicial), conforme disposto expressamente no art. 12, § 2º, da LC 76/1993. O critério é reconhecido pela jurisprudência do STJ. 4.
O STJ consolidou o entendimento de que "a inteligência do art. 26 do Decreto-Lei 3.365/1941 estabelece regra segundo a qual o valor da indenização por desapropriação deve ser contemporâneo à avaliação judicial, independentemente da data do decreto expropriatório, da imissão na posse pelo ente expropriante ou da sua vistoria
" (AgRg no REsp 1 .405.295/RN, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11.2 .2014). No mesmo sentido, cito: AgInt no REsp 1.400.296/RN, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 29.5,2017; AgInt no REsp 1.410.564/CE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 29.5.2017; AgRg no REsp 1.438 .111/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21.5.2014. 5.
Há, certamente, casos peculiares, em que o longo prazo entre o início da expropriação e a confecção do laudo pericial sugere a mitigação dessa regra. Ou ainda situações em que há relevante valorização entre a imissão na posse e a perícia decorrente de melhorias promovidas pelo expropriante
. Não é a hipótese dos autos, em que houve aproximadamente três anos de interregno, sem que o Tribunal local asseverasse qualquer circunstância apta à mitigação da mencionada regra. 6. Sendo assim, merece acolhimento o inconformismo do recorrente, devendo o valor da indenização ter como base a avaliação do imóvel na data da perícia (avaliação judicial) e não o fixado em avaliação administrativa. 7. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1672443 ES 2017/0107270-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/11/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2017)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESAPROPRIAÇÃO. ALEGADA VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL EM DECORRÊNCIA DA IMPLANTAÇÃO DE RODOVIA. TESE NÃO ENFRENTADA PELA INSTÂNCIA A QUO. SÚMULA 282/STF. VALOR DA INDENIZAÇÃO. CRITÉRIO DE APURAÇÃO. CONTEMPORANEIDADE. LAUDO JUDICIAL. 1. Na origem, cuida-se de ação de desapropriação movida pelo Departamento de Estradas de Rodagens de Santa Catarina - DER/SC em desfavor da parte agravada. 2. A Corte de origem não se manifestou sobre a alegação de que ocorreu "valorização posterior do bem em razão da implantação da rodovia, no caso a SC-401." (fl. 887), tampouco o tema foi suscitado nos embargos declaratórios perante o Tribunal a quo. Portanto, à falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF. 3.
Em regra, nas demandas expropriatórias, o valor da indenização deve ser contemporâneo à avaliação do perito judicial.

Excepcionalmente, porém, a jurisprudência do STJ tem admitido a mitigação dessa diretriz avaliatória quando, em virtude do longo período de tempo havido entre a imissão na posse e a data da realização da perícia ou da exacerbada valorização do imóvel, o montante da indenização possa acarretar o enriquecimento sem causa do proprietário expropriado
. 4. No caso, não ficou caracterizada situação excepcional capaz de afastar a regra geral que trilha a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o valor da indenização por desapropriação deve ser contemporâneo à avaliação judicial. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2192201 SC 2022/0262451-8, Relator.: SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 05/06/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2023)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. DUPLICAÇÃO DE RODOVIA FEDERAL. VALOR INDENIZATÓRIO. CONTEMPORANEIDADE. AVALIAÇÃO DA PERÍCIA JUDICIAL. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. LAUDO PERICIAL. INAPLICAÇÃO. MOMENTO INDENIZATÓRIO DISTINTO. 1.
Como regra, o predicado da contemporaneidade da indenização por desapropriação deve observar o momento da avaliação judicial do perito, sendo desimportante a data do decreto de utilidade pública ou a data da imissão na posse
. 2.
No entanto, o órgão julgador pode, em razão de particularidades do caso concreto, e imbuído de persuasão racional, concluir que o atendimento da justeza da indenização implica a adoção de critério distinto, como, por exemplo, os mencionados anteriormente, isso sendo comum e aceitável em situações nas quais há um lapso razoável entre a imissão e a avaliação pericial, bem como uma valorização imobiliária exorbitante. Precedentes
. 3. Não é essa, contudo, a hipótese dos autos, firmada a premissa de que o perito judicial refutou a ocorrência de valorização imobiliária decorrente das obras edificadas a partir da desapropriação. 4. A correção monetária tem como finalidade a preservação do valor da moeda, a recomposição do valor do capital depreciado pelo transcurso do tempo. Assim, portanto, justifica-se que o valor indenizatório, quando apurado a partir do laudo pericial, seja corrigido monetariamente a partir do momento em que essa aquilatação é feita, ou seja, corrige-se monetariamente o valor indenizatório apurado pelo laudo pericial desde quando este foi elaborado. 5. Indevida, portanto, nessas circunstâncias a estipulação da correção monetária com base no laudo administrativo elaborado em momento anterior, contemporâneo com o ato de desapropriação ou com a data da imissão na posse. 6.
Em desapropriação, o termo inicial da correção monetária deve ser sempre o da avaliação do imóvel: se feita com base no laudo pericial, então deste correrá; se, do contrário, avaliado em consideração à data da imissão na posse, devida a correção desde então.
7. Recurso especial provido parcialmente.

(STJ - REsp: 1672191 SE 2017/0112843-1, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/08/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2017)

No presente caso, evidencia-se um cenário substancialmente diferenciado. Já havia sido realizada, no ano de 2014, avaliação pericial regularmente acostada aos autos, a qual, embora não acolhida pela municipalidade, não foi tecnicamente impugnada, tampouco anulada pelo Juízo processante. O próprio magistrado, ao prolatar a sentença, reconheceu expressamente a idoneidade do referido laudo, qualificando-o como “condizente com a realidade imobiliária local” e asseverando que “reflete uma razoável e aceitável valorização do imóvel no tempo”, sobretudo porque elaborado mais de cinco anos após o ajuizamento da Ação de Desapropriação.

A posterior determinação de nova perícia, em 2016, e sua efetiva realização apenas em 2022, revela-se não apenas desnecessária, mas também inadequada, porquanto levou em consideração a valorização dos terrenos já impactados pela conclusão da obra pública para a qual fora promovida a expropriação.

Tal circunstância descaracteriza o pressuposto de justa indenização e se amolda, com precisão, às hipóteses excepcionais previstas na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, é firme o entendimento daquela Corte no sentido de que, embora a regra geral aponte para a fixação da indenização com base no valor do imóvel na data da perícia judicial, admite-se a relativização dessa diretriz quando houver longo lapso temporal entre a imissão na posse e a realização da avaliação, ou ainda, quando a valorização decorrer diretamente de benfeitorias implementadas pelo Poder Público, situação que, se considerada no valor indenizatório, implicaria enriquecimento sem causa do expropriado.

Nesse sentido, colacionam-se julgados paradigmáticos:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - JUSTA INDENIZAÇÃO - REGRA GERAL - VALOR CONTEMPORÂNEO À AVALIAÇÃO JUDICIAL - LONGO LAPSO TEMPORAL - OBRAS DE DUPLICAÇÃO REALIZADAS PELA EXPROPRIANTE - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO - ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - EXCEÇÃO À REGRA - VALOR CONTEMPORÂNEO À IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE - NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PREJUDICADO. -
Nos termos do art. 26 do Decreto-Lei 3.365/41, via de regra, o valor da indenização deve considerar o preço do bem expropriado à época da avaliação judicial. Excepcionalmente, contudo, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a mitigação dessa regra, quando entre a data da imissão provisória na posse e a avaliação judicial houver longo lapso temporal ou quando há exacerbada valorização ou desvalorização do imóvel, hipóteses em que o valor da indenização deve considerar o preço contemporâneo à imissão na posse
- Como cediço, "em nome do princípio da justa indenização não se pode indenizar o expropriado por benfeitorias não realizadas por ele, mas decorrentes de ato estatal superveniente à perda da posse (obras de urbanização e infraestrutura como saneamento, água e energia elétrica), situação inexistente à época da ocupação." (REsp 864.422/DF), sob pena de enriquecimento sem causa -
Considerando o longo lapso temporal entre a imissão do expropriante na posse do bem e a realização da avaliação judicial, período em que foi concluída a obra de duplicação de rodovia confrontante com o imóvel expropriado, deve ser flexibilizada a regra geral do art. 26 do Decreto-Lei 3.365/41
e determinada a realização de nova perícia a fim de definir a justa indenização com base no valor do imóvel à época em que o expropriante foi imitido na posse, anulando-se a sentença - Considerando o longo lapso temporal entre a imissão do expropriante na posse do bem e a realização da avaliação judicial, período em que foi concluída a obra de duplicação da rodovia confrontante com o imóvel expropriado, deve ser flexibilizada a regra geral do art. 26 do Decreto-Lei 3.365/41, determinando-se a realização de nova perícia para definir a justa indenização com base no valor do imóvel à época em que o expropriante foi imitido na posse, anulando-se, via de consequência, a sentença
.

(TJ-MG - Ap Cível: 0719350-74.2009.8.13.0261, Relator.: Des.(a) Yeda Athias, Data de Julgamento: 27/02/2024, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2024)

APELAÇÃO – DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – Pretensão da parte autora de ser reconhecida a desapropriação indireta do seu imóvel com o pagamento da justa indenização – Sentença de procedência proferida pelo Juízo de primeiro grau – Decisório que merece subsistir – Laudo escorreito, que encontrou o valor com base em regra e critérios objetivos – Inexistência de argumentos bastantes para elidir a validade do laudo elaborado pelo expert do Juízo –
O valor da justa indenização deve ser contemporâneo à avaliação judicial do imóvel, por refletir melhor o preço de mercado à época em que confeccionado – Aplicabilidade do disposto no art. 26 do Decreto-Lei n. 3.365/41
- Honorários advocatícios que foram fixados dentro da margem da legislação de regência, em consonância com o disposto no art . 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941- Sentença mantida – REMESSA NECESSÁRIA DESACOLHIDA E RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO.

(TJ-SP - APL: 10013921520208260306 José Bonifácio, Relator.: Rubens Rihl, Data de Julgamento: 15/09/2023, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 15/09/2023)

Diante desse contexto, a determinação de nova perícia, além de representar alteração indevida na marcha procedimental, revela-se arbitrária e contraproducente, violando frontalmente os princípios da segurança jurídica e da estabilização das fases do processo. Trata-se de inovação processual não justificada, em desacordo com o devido processo legal e com o princípio da boa-fé objetiva, sobretudo quando se considera que o próprio Juízo já havia reconhecido a aptidão técnica e a idoneidade do laudo pericial anteriormente produzido.

O novo laudo, elaborado apenas em 2022, apurou o valor de R$ 1.125.000,00 (um milhão, cento e vinte e cinco mil reais), cifra evidentemente incompatível com o contexto histórico da ocupação e dissociada da realidade do mercado imobiliário vigente à época da imissão na posse. Permitir que um laudo técnico, produzido mais de uma década após o apossamento do bem, sirva como fundamento exclusivo para a fixação do valor indenizatório, constitui grave afronta ao princípio da contemporaneidade da avaliação, consagrado no artigo 26 do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

Diante desse panorama, impõe-se o reconhecimento da validade, suficiência e regularidade do laudo pericial produzido em 2014, que estimou o valor do bem expropriado em R$ 346.170,00 (trezentos e quarenta e seis mil, cento e setenta reais), com base em critérios técnicos adequados, observando a jurisprudência dominante, bem como os parâmetros normativos da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), refletindo com fidelidade o valor de mercado à época juridicamente relevante.

A adoção do valor apurado no ano de 2022, além de representar indevido enriquecimento sem causa por parte do expropriado — em clara violação ao disposto no artigo 884 do Código Civil —, vulnera também o princípio da proporcionalidade, que deve balizar as relações entre a Administração Pública e os administrados, especialmente quando envolvem restrições ao direito de propriedade e o dever de justa indenização.

No que tange à correção monetária, restou definitivamente pacificada, pelo Pretório Excelso, a aplicação da taxa Selic como índice unificado de atualização monetária e juros moratórios nas condenações impostas à Fazenda Pública, mormente após a promulgação da Emenda Constitucional nº 113, de 9 de dezembro de 2021. Referida emenda, em seu artigo 3º, assim dispõe:

“Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”

Outrossim, os artigos 5º e 7º da EC nº 113/2021 deixam evidente a aplicação imediata e abrangente das inovações por ela introduzidas:

Art. 5º
As alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos, inclusive no orçamento fiscal e da seguridade social do exercício de 2022.

Art. 7º
Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.

Dessa forma, infere-se, com clareza meridiana, que a determinação constitucional em questão possui eficácia plena e aplicação imediata a partir de sua publicação, incidindo obrigatoriamente sobre as decisões judiciais prolatadas a partir de 9 de dezembro de 2021.

No caso em apreço, constata-se que a sentença foi proferida sob a égide da Emenda Constitucional nº 113/2021. Todavia, o apelante sustenta, de forma equivocada, que a não aplicação da taxa Selic configuraria nulidade da decisão, olvidando-se de que o Supremo Tribunal Federal, em sua consolidada jurisprudência, reconhece a constitucionalidade e a obrigatoriedade da aplicação da Selic desde a vigência da referida emenda, afastando, por conseguinte, qualquer alegação de nulidade processual.

Nesse contexto, impende destacar os seguintes precedentes jurisprudenciais:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICES PARA CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.
113
/2021. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA: LEGITIMIDADE DA INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC DESDE 9.12.2021. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ART.
3º
DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.
113
/2021: AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 7.047 E 7.064. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO
.

(STF - ARE: 1483465 SP, Relator.: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 07/04/2024, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08/04/2024 PUBLIC 09/04/2024)

Decido. A irresignação merece prosperar.
Observo que o artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, determina que: “(...) nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” Nos artigos 5º e 7º dessa mesma emenda constitucional, dispõe-se: “Art. 5º As alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos, inclusive no orçamento fiscal e da seguridade social do exercício de 2022. (...) Art. 7º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação”. Desse modo, da leitura da EC n. 113/2021, extrai-se a determinação de aplicação imediata, desde a data de sua publicação, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic como índice de atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. No caso presente, o acórdão recorrido foi proferido em 20.9.2022, quando já estava plenamente em vigor a Emenda Constitucional n. 113/2021, cuja publicação se deu em 9.12.2021. Verifico que o acórdão a quo, ao assentar a aplicação do índice IPCA-E em desacordo com o estabelecido na EC 113/2021, decidiu em dissonância com o entendimento desta
Corte. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (RE 1.437.482-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 20.9.2023) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA: TEMA 163 DA REPERCUSSÃO GERAL. ABONO ANUAL. DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB. SÚMULAS NS. 279 E 280 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ÍNDICES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC: ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO: REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.461.319-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 9.1.2024). Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, b, do Código de Processo Civil, para reformar o acórdão de origem a fim de determinar a incidência da taxa Selic como índice de juros de mora e correção monetária, a partir de 9.12.2021, conforme dispõe o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, de 2021.

(STF - ARE: 1470529 SP, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 23/02/2024, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26/02/2024 PUBLIC 27/02/2024)

Portanto, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de aplicação do referido índice. Ao contrário, a sentença recorrida, neste ponto, está em consonância com a jurisprudência consolidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, não se verificando qualquer mácula processual ou afronta à ordem constitucional vigente.

Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e fixar o valor da indenização em R$ 346.170,00 (trezentos e quarenta e seis mil, cento e setenta reais), com incidência de correção monetária pela taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021, desde a data da avaliação judicial,

Afastar os honorários fixados com base no valor da segunda perícia, determinando sua recomposição a partir do valor ora reconhecido, permanecendo o mesmo percentual de 5% (cinco por cento).

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/06/2025